Tribunal: TJMT
Processo: 1007973-87.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007973-87.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DESCARGAS ELÉTRICAS

-
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL -
NEXO CAUSAL DEMONSTRADO
-
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA - ART. 373, II, CPC/15 - RESSARCIMENTO DEVIDO
SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor bem como a inversão do ônus da prova, que decorre da própria lei.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

A sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, e desaparece o vínculo jurídico do antecessor, conforme o artigo 786 do Código Civil.

Dispõe a Súmula no 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

“Oscilações ou picos de energia provenientes de descarga elétrica atmosférica (queda de raios) não configuram caso fortuito ou força maior, de sorte a excluir a responsabilidade da concessionária de serviço público. A queda de raios, possível de causar danos elétricos a unidades consumidoras, consiste em risco previsível, inerente à atividade desenvolvida pela CEB, podendo ser considerada, assim, fortuito interno, que não elide a responsabilidade civil do fornecedor pela falha na prestação do serviço disponibilizado”
(Acórdão 1156882, 00302982720158070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 22/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Cobrança de Seguro” n.o
1007973-87.2017.8.11.0041
,
movida em seu desfavor por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
,

nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução do mérito, e por consequência, CONDENOU a parte requerida ao pagamento de R$ 50.503,22 (cinquenta mil, quinhentos e três reais e vinte e dois centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do pagamento aos segurados.

CONDENOU, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitrou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada em suas razões a Apelante alega, em síntese, que a sentença apelada merece integral reforma, posto que não apreciou com rigor a hipótese jurídica dos autos tendo o juízo de Primeiro Grau se equivocado quanto à comprovação do nexo de causalidade assim como a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da parte autora.

Assevera que não há que se falar na aplicação do CDC e também não há que se falar em responsabilidade objetiva ao caso em tela argumentando que “
uma eventual e hipotética relação jurídica entre dois dos segurados da autora e a ENERGISA – relação originária – jamais poderia ser considerada como uma relação de consumo
”.

Alega que os segurados (sub-rogados) da autora não se afiguram consumidores de energia nos termos do CDC, mas sim empresas insumidoras de energia, na medida em que utilizam a energia elétrica fornecida pela ré como mais um dos insumos que integram as suas cadeias produtivas, não podendo, pois, ser consideradas consumidoras.

Assevera que ao presente caso não se pode aplicar as normas do CDC, sobretudo as que tratam da responsabilidade objetiva, inversão do ônus da prova etc, qual deve ser julgada à luz da responsabilidade subjetiva.

Ressalta que os documentos juntados aos autos pela seguradora autora não têm qualquer valor probante, pois se constituem em documentos produzidos unilateralmente.

Diz ainda que, o os laudos acostados aos autos são absolutamente inservíveis para fins de comprovação do direito pleiteado uma vez que “ (i) elaborados de maneira unilateral e não submetidos ao crivo do contraditório; (ii) não possuem assinatura de profissional credenciado e competente para elaborar laudos e, ainda, (iii) não são conclusivos ou apresentam causas aos sinistros que não ensejam a responsabilização da concessionária apelante”.

Alega que não restou demonstrada o necessário nexo de causalidade entre o dano relatado e qualquer ato (comissivo ou omissivo) da concessionária ré de modo que não há que se falar em dever de indenizar, motivo pelo qual, espera-se que seja julgada a demanda totalmente improcedente.

Aduz que de acordo com a documentação acostada pela própria apelada, as avarias aos equipamentos eletroeletrônicos de todos os segurados sub-rogados decorreram de força maior tendo em vista que em todos os casos as avarias decorreram de fortes chuvas, raios e descargas atmosféricas.

Ressalta ainda que os termos do laudo pericial realizado nos autos concluem pela existência de caso fortuito e, a este respeito, assinala que a r.sentença ignorou a prova produzida.

Informa que o laudo pericial acabou por apontar causas para os sinistros relatados pela seguradora que não são capazes de ensejar a responsabilidade da apelante, tornando-se transparente também que as conclusões ali inseridas inviabilizam definitivamente o pleito autoral, destacando a resposta aos itens IV do tópico 7 e ainda, ao responder o quesito número 5 da ré.

Conclui aduzindo que “
O LAUDO PERICIAL CONCLUIU EXPRESSAMENTE QUE OS DANOS SOFRIDOS PELOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DOS SEGURADOS DA AUTORA DECORRERAM DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, sendo esta uma causa que não é capaz de ensejar a responsabilidade da concessionária, restando afastado o dever de indenizar, consequentemente
. ”

Enfatiza que “
não apenas todos os segurados relataram que os sinistros decorreram de fortes chuvas, raios e descargas atmosféricas, COMO TAMBÉM O PRÓPRIO LAUDO PERICIAL – O QUAL FOI SUMARIAMENTE IGNORADO PELO JUÍZO A QUO – expôs tal conclusão, fatos estes que certamente afastam a responsabilidade da concessionária-apelante
”.

Argumenta que não há que se falar em nexo de causalidade entre os supostos danos narrados pela autora e a conduta da ré diante da ocorrência de força maior, não podendo responsabilizá-la sob pena de grave e manifesta afronta aos arts. 927 e 186 do Código Civil.

Expõe que as fortes chuvas, tempestades e descargas atmosféricas ocorridas nas datas apontadas pelos segurados da apelada foram totalmente atípicas, imprevisíveis e de efeitos inevitáveis segundo a narrativa da própria autora o que afasta a responsabilidade civil diante de caso fortuito ou força maior.

Requer seja o apelo conhecido e provido para o fim de que seja de que seja reformada integralmente a sentença, julgando-se totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões, id. 143135324.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Cobrança de Seguro” n.o
1007973-87.2017.8.11.0041
,
movida em seu desfavor por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
,

nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução do mérito, e por consequência, CONDENOU a parte requerida ao pagamento de R$ 50.503,22 (cinquenta mil, quinhentos e três reais e vinte e dois centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do pagamento aos segurados.

CONDENOU, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitrou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

A apelada ingressou com a presente ação regressiva a fim de buscar o ressarcimento pela indenização paga a seus segurados M. J. Rigo - ME, Erart Schlender, Delir Nadin e Algodoeira Celeste Ltda., nos valores de R$ 8.004,00 (oito mil e quatro reais), R$ 17.966,72 (dezessete mil, novecentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos), R$ 14.340,00 (quatorze mil, trezentos e quarenta reais) e R$ 10.192,50 (dez mil, cento e noventa e dois reais e cinquenta centavos), totalizando a importância de R$ 50.503,22 (cinquenta mil, quinhentos e três reais e vinte e dois centavos) referente as relações securitárias Apólices de Seguro n.o. 3353/0007582/18, 4603/0000013/18, 3353/5300308/71 e 3353/5300291/71.

Cita que “conforme os avisos de sinistros anexos, os referidos consumidores noticiaram dano elétrico, tendo sido instaurados os respectivos processos de sinistro, nos quais a Requerente passou a proceder as regulações e verificações necessárias à constatação do evento e, tendo identificado o nexo de causalidade entre os eventos e os danos
”.

Menciona que “
que houve por parte da Requerente diligências e vistorias suficientes, inclusive com relatório fotográfico que concluíram que os danos decorreram diretamente do defeito na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica. Assim sendo, a ora Requerente, sustentada no laudo técnico e nos orçamentos coletados, procedeu ao pagamento dos sinistros para cobertura dos danos elétricos incorridos
.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando que restou comprovado pela autora o valor pago pelos seus prejuízos, bem como nexo de causalidade, julgou procedente os pedidos autorais, id.143135314.

Como se sabe, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Segundo o importante doutrinador Hely Lopes Meirelles “
o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados
” (in
Curso De Direito Administrativo
, 27a ed., 2002, págs. 622 e 627). Assim, para que se exija a obrigação indenizatória, basta que o lesado demonstre o fato lesivo e o nexo causal entre ele o dano.

Conforme já exposto na sentença, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

A apelada (seguradora), na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, visto que adquirente de todos os direitos do segurado no que diz respeito àquele que provocou o dano. E, tratando-se de serviço essencial, os arts. 14 e 22 do CDC estabelecem:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.

Além disso, a Súmula 188 do STF enuncia que “o Segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro. ”

É cediço que a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, e desaparece o vínculo jurídico do antecessor, conforme o artigo 786 do Código Civil.

No que tange ao nexo causal, sem delongas, verifica-se que o Laudo Pericial encartado no id. 143135307, apesar da intimação das partes (id. 143135308) e tendo as mesmas aportado as respectivas manifestações (id. 143135310 e id. 143135312), não foi objeto de apreciação; todavia, nos termos do artigo 1.013, §1o, do CPC, nada impende que na apelação seja sanado a omissão.

Mencionado artigo disciplina que:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

(...)

Desta feita, não havendo impedimento legal e a luz da celeridade processual e em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito,
passo à apreciação.

Na hipótese dos autos, a Concessionária Apelante alega que os laudos juntados pela Seguradora Apelada são absolutamente inservíveis pois elaborados de maneira unilateral, que não possuem assinatura de profissional credenciado e competente para elaborar laudos e, ainda, não são conclusivos ou apresentam causas aos sinistros que não ensejam a responsabilização da concessionária. Ainda, assevera que o laudo pericial produzido atestou ausência de responsabilidade da apelante eis que constatado caso fortuito ao caso em análise.

Pois bem.

Não obstante a argumentação pela unilateralidade das provas autorais, tenho que hão de ser reputadas válidas. Isso porque, além de produzidas por empresas terceiras, foi oportunizado à concessionária a ampla produção de provas.

Desta feita resta evidenciado pelos documentos juntados à exordial que concluíram que a queima dos componentes eletrônicos decorreu de oscilação de tensão de energia (Apólices, Avisos de Sinistro, Laudos Técnicos e Orçamentos, Relatórios de Regulação, Comprovantes de Pagamento, id.143135154 e seguintes.

Dando credibilidade aos laudos técnicos, observa-se que todos eles concluem que os causa dos danos nos equipamentos dos segurados foram por descarga elétrica fora dos padrões. Dito isso, resta comprovado o nexo causal que originaram os danos sofridos que foram ressarcidos pela apelada.

Aliás, houve, inclusive, a realização de prova pericial que, corroborando os documentos trazidos pela apelada, concluiu que "

após as análises realizadas foram constatados que os danos sofridos nos equipamentos guardam similitudes com danos decorrentes de descargas atmosféricas que atingem a rede de energia onde estão ligados
." (destaquei), id. 143135307 - Pag.51.

Dessa forma, foi oportunizado à apelante tanto a ampla produção de provas, quanto a possibilidade de impugnar e rebater os documentos acostados pela apelada. Não há que se falar, diante disso, em unilateralidade de provas e tampouco em atentado aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ainda, não há que se falar que sua responsabilidade deve ser afastada em razão das avarias dos equipamentos eletroeletrônicos dos segurados da requerente, ora apelada, terem sido ocasionadas por caso fortuito, decorrente de fenômenos da natureza.

Isso porque, competia à concessionária, com base no próprio risco da atividade por ela desenvolvida, se valer dos meios adequados para impedir as oscilações/sobrecarga de energia elétrica decorrentes de descarga atmosférica.

Nessa toada, no tocante aos danos causados a equipamentos eletrônicos por descargas atmosféricas, ainda que relacionados a fatos da natureza, somente poderia ser reconhecida a excludente de responsabilidade por fato fortuito caso se tratasse de fato imprevisível e inevitável, o que não é a hipótese em tela.

Pelo que se vê, a descarga elétrica oriunda de raios não constitui, na hipótese especifica dos autos, causa exclusiva do dano, pois, a partir desse evento, a corrente percorreu a rede de distribuição de energia para atingir os equipamentos eletroeletrônicos dos segurados da apelada, de modo que os próprios picos de energia acarretaram o estrago nos equipamentos supramencionados consoante atestado nas provas produzidas nos autos.

Nessa toada, os ensinamentos de Yussef Said Cahali sobre o tema:

"[...] A Administração Pública será responsabilizada pela reparação dos danos sofridos pelos particulares, provocados por eventos inevitáveis da Natureza (chuvas torrenciais, inundações, alagamentos, desmoroanamentos), desde que, por sua omissão ou atuação deficiente, deixando de realizar obras que razoavelmente lhe seriam exigíveis (ou as realizando de maneira insatisfatória), poderia ter evitado a causação do prejuízo, ou atenuado as suas consequências. (Responsabilidade civil do Estado. 2a ed. São Paulo: Malheiros: 1996, p. 58)

Assim, considerando que as descargas atmosféricas constituem fato previsível, é exigível, do prestador de serviços, a adoção de medidas cabíveis para prevenir os prejuízos que podem, por ventura, derivar dessas situações. Não se trata,
in casu
, de raios que atingiram diretamente as unidades consumidoras dos segurados, mas sim de descargas que causaram alterações na própria rede de transmissão de energia da apelante.

Desse modo, deixando a concessionária de resguardar a rede elétrica contra as oscilações/sobrecargas de tensão provocadas por intempéries de natureza, capazes de atingir o patrimônio dos usuários, a falha na prestação de serviço revela-se patente.

Os danos, por sua vez, nos quatro casos em análise restam demonstrados pelas avarias nos equipamentos dos segurados, todos relatados em laudos de vistoria, os quais não foram infirmados por prova em contrário por parte da Apelada, como lhe competia em aplicação do que estabelece o art. 373, II, do CPC. E, por último, o nexo causal, também nas quatro hipóteses, está na instabilidade elétrica que resultou na avaria dos ditos aparelhos.

Aliás, os relatórios que foram anexados à peça de defesa da concessionária não são claros em afastar a ocorrência das oscilações /variações de tensão. Ademais, dos referidos relatórios, a concessionária não demostrou qualquer prova com relação aos equipamentos e/ou tecnologia utilizada com fito de evitar possíveis danos aos usuários. Ao contrário, dos referidos documentos não é possível afirmar que o serviço de fornecimento de energia elétrica foi prestado de maneira adequada e sem qualquer intercorrência.

Nesse sentido, o laudo pericial concluiu na Resposta 03 (id. 143135307 - Pág.53) que “
Os relatórios de interrupção apresentados somente descrevem o período referência, não constando relação com a Unidade Consumidora, os danos foram comprovados através de registros fotográficos
” (destaquei).

Acresça-se, ainda, que, por se sujeitar à aplicação do regramento consumerista, o serviço prestado pela concessionária deve fornecer a segurança esperada - que, não é demais dizer, significa ser provido de instrumentos neutralizadores das oscilações provenientes de descargas atmosféricas, como se extrai do art. 14 do CDC.

Em que pese as alegações da parte apelante de que realizou a prestação de seus serviços sem falhas, que os danos se deram em razão de fortes chuvas e que não consta em seu sistema nenhuma oscilação, restou comprovado pelos laudos juntados e ainda pela conclusão do laudo pericial que os danos causados aos aparelhos se deram por problemas na prestação do serviço de energia elétrica por parte da concessionária.

Não há falar, portanto, na hipótese de caso fortuito, tampouco de força maior, mas sim de evento previsível e evitável, caso a rede elétrica estivesse suficientemente aparelhada. Em outras palavras, as descargas elétricas se enquadram no risco da própria atividade desenvolvida pela concessionária apelante, não possuindo o condão de romper o nexo de causalidade.

A esse respeito, trago os seguintes julgados:

EMENTA: ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRELIMINAR REJEITADA. 1. Uma vez evidenciado que a apelante se insurge de forma pertinente contra os fundamentos da sentença, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. MÉRITO - CEMIG -
AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - EMPRESA SEGURADORA - APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS - CABIMENTO - VULNERABILIDADE TÉCNICA - SUB-ROGAÇÃO DOS DIREITOS PLEITEADOS - DANOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS - FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEMONSTRAÇÃO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA - ART. 373, II, CPC/15 - RESSARCIMENTO DEVIDO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 2. A seguradora que pleiteia a reparação do dano em razão do pagamento de apólice cujo prejuízo decorreu de oscilações em energia elétrica possui legitimidade para invocar a legislação consumerista em seu favor, eis que se sub-roga no direito daqueles consumidores que eventualmente suportaram o dano alegado (art. 786 do CC/02). 3.
A concessionária do serviço de fornecimento de energia elétrica responde por danos causados a equipamentos eletrônicos dos usuários atribuídos à sobrecarga/oscilação da rede gerada por descarga elétrica atmosférica, por se tratar de fato previsível, exigindo-se que a prestadora de serviço adote as medidas técnicas cabíveis, com o objetivo de evitar os estragos. 4. Uma vez demonstrada a responsabilidade da CEMIG pelos prejuízos de ordem material causados a segurados da empresa autora, decorrentes de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, a procedência da pretensão ressarcitória é medida que se impõe
.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.032815-7/001, Relator(a): Des.(a) Armando Freire , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/07/2022, publicação da súmula em 14/07/2022)

CIVIL, PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (CEB).
SUBROGAÇÃO NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. DESCARGA ELÉTRICA ATMOSFÉRICA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS QUE GUARNECIAM CONDOMÍNIO SEGURADO. DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, §6o, DA CF/88. INCIDÊNCIA DO CDC. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, II, DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA. RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Ré/Apelante, na qualidade de concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, submete-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, o qual consagra a teoria do risco administrativo, bem como se sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor. 2. A responsabilidade fundada no risco administrativo ou no risco da atividade somente afasta o dever de indenizar da concessionária de serviço público, caso demonstrada a ruptura do nexo causal entre o dano e a atividade desenvolvida, seja por culpa exclusiva da vítima, ou pela ocorrência de evento caracterizado como caso fortuito ou força maior.

3. Nos termos do art. 786 do Código Civil, as seguradoras, após adimplirem a indenização securitária contratada, sub-rogam-se nos direitos e ações que competem ao consumidor.
4. Oscilações ou picos de energia provenientes de descarga elétrica atmosférica (queda de raios) não configuram caso fortuito ou força maior, de sorte a excluir a responsabilidade da concessionária de serviço público. A queda de raios, possível de causar danos elétricos a unidades consumidoras, consiste em risco previsível, inerente à atividade desenvolvida pela CEB, podendo ser considerada, assim, fortuito interno, que não elide a responsabilidade civil do fornecedor pela falha na prestação do serviço disponibilizado
5. Não há, nos autos, elementos probatórios suficientes, capazes de levar à conclusão de que os danos demonstrados tenham decorrido de culpa exclusiva do consumidor, ou que se devessem à ocorrência de caso fortuito ou de força maior, situações que teriam o condão de afastar o nexo de causalidade e, por conseguinte, excluir a responsabilidade civil objetiva da Administração Pública. Assim sendo, tem-se que a CEB não se desincumbiu do ônus processual que lhe competia, a teor do art. 373, II, do CPC, razão pela qual deve ser responsabilizada objetivamente pelos danos alegados na exordial, ressarcindo à seguradora o valor indenizado ao consumidor.

6. Ciente de que os estragos nos equipamentos foram incontroversos e que o nexo causal alegado pela demandante não foi descaracterizado, resta plenamente configurado o dever de indenizar da concessionária, uma vez que presentes, na hipótese, conduta administrativa lesiva, dano e nexo causal, pressupostos da responsabilidade civil objetiva da Administração Pública. 7. Sentença mantida. Recurso não provido.

(Acórdão 1156882, 00302982720158070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 22/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AFASTADA - MÉRITO – OSCILAÇÃO E QUEDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO.
Os fenômenos da natureza, tais como as chuvas, ventos, e as descargas atmosféricas são previsíveis e integram o risco da atividade de distribuição de energia elétrica, sendo que seria possível a concessionária tomar medidas que reduzissem os danos aos seus usuários.

No caso restou demonstrado que a oscilação e queda no fornecimento de energia elétrica foi ocasionada pela ocorrência de forte chuva, que ocasionou a queima do padrão da parte autora, sendo que a situação ocasionou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, tendo em vista que houve a demora no restabelecimento da energia elétrica da autora, gerando, por consequência, a responsabilidade civil de indenizar.
A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, sendo razoável o valor fixado na sentença. Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC. (TJMT. N.U 1003004-80.2016.8.11.0003. Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 04/03/2020. Publicado no DJE em 10/03/2020 – sem grifo no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DA SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHOS ELETRICOS ELETRÔNICOS PELA SEGURADORA AOS SEGURADOS – SUBRROGAÇÃO -
OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DESCARGAS ELÉTRICAS – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ELETRÔNICOS DOS SEGURADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS APLICAÇÃO DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DA ATIVIDADE – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
– RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL ART. 85 § 11o DO CPC. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, independente de culpa bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.
A Apelante não se desincumbiu de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos da Apelada, sendo certo que oscilações de energia e descargas atmosféricas são previsíveis, cujos danos deveriam ser evitados com o uso de tecnologia adequada, portanto mantém-se seu dever de indenizar.
Havendo sucumbência da Recorrente cabe majoração dos honorários em grau recursal. (N.U 1034818-54.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Portanto, caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência da sobrecarga de energia elétrica, que provocaram oscilação nos equipamentos eletroeletrônicos resultando na queima, compete a recorrente ressarcir a seguradora recorrida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se intacta a r. sentença.

Atento ao artigo 85, § 11 do CP
C
,
majoro
a verba honorária de sucumbência para 20% sobre valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023